Tribunal: TJES
Processo: 5019126-36.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão de herdeiro ou legatário
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019126-36.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WILLIAM SINVAL FESTA LEAL

APELADO: MURILLO SOUZA ROSA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO NA SENTENÇA. ANÁLISE PRELIMINAR NO RECURSO. PRESUNÇÃO DA DECLARAÇÃO AFASTADA POR ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS, AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu A concessão da assistência judiciária gratuita, determinando, em consequência, o recolhimento do preparo recursal no prazo legal, sob pena de deserção. O agravante sustenta que não possui meios financeiros para arcar com os encargos processuais, reitera a alegada alteração de sua situação econômica, e afirma que a negativa do benefício se baseou em suposições, sem análise objetiva dos documentos apresentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar se o agravante logrou comprovar a alegada hipossuficiência financeira, de modo a justificar a concessão da assistência judiciária gratuita em sede recursal, nos termos do art. 101, §1º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade da justiça depende da demonstração da insuficiência de recursos da parte requerente, sendo possível afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência quando os elementos constantes dos autos revelam situação econômica incompatível com o benefício pleiteado.

4. O agravante foi instado a comprovar sua situação financeira, tendo apresentado documentos bancários que, inicialmente, justificaram o deferimento do benefício. No entanto, após a contestação, surgiram elementos que apontam renda incompatível, que não foram afastados pelos extratos bancários juntados, com movimentações financeiras expressivas, apesar da alegação de alteração da situação econômica.

5. A ausência de documentos comprobatórios sobre a alegada alteração da condição financeira, impede a caracterização da hipossuficiência, sendo insuficiente a simples alegação de mudança de situação econômica.

6. O extrato bancário juntado aos autos, referente ao período recente e a conta bancária antes omitida, demonstra a existência de créditos mensais superiores a R$ 10.000,00, além de gastos relevantes, o que desqualifica a pretensão de gratuidade.

7. A obtenção de empréstimo não constitui, por si só, indício de hipossuficiência, notadamente quando desacompanhada da demonstração dos rendimentos atuais e da destinação dos recursos.

8. A metodologia de análise objetiva da renda para fins de concessão do benefício não pode ser descartada sem fundamento, sobretudo quando os elementos trazidos pela parte não confirmam a narrativa de precariedade econômica.

9. A ausência de má-fé processual ou abuso do direito de recorrer justifica a não aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A parte requerente da assistência judiciária gratuita deve comprovar sua hipossuficiência financeira, sendo lícito ao julgador indeferir o pedido quando os elementos dos autos indicam capacidade econômica incompatível com o benefício.

2. A movimentação financeira expressiva constituem indícios relevantes para afastar a presunção de veracidade da declaração de pobreza.

3. A simples alegação de alteração da situação financeira não supre a ausência de documentos comprobatórios do atual estado de necessidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, §3º, 99, §2º, 101, §1º e §2º, e 1.021, §4º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo interno

interposto por
WILLIAM SINVAL FESTA LEAL
contra a decisão, desta relatoria, que indeferiu o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita e, via de consequência, concedeu à parte apelante, ora agravante, o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal (artigo 101, §2º, do CPC), sob pena de reconhecimento do recurso, por deserção.

Nas razões recursais, o agravante afirma, em síntese, que: 1) “não possui meios de assumir o ônus das custas e despesas relativas ao processo”; 2) “Não há efetivo elemento para sustentar a postura havida neste processo para recusar o benefício legal de assistência judiciária que não seja a suposição dos julgadores sobre os documentos apresentados”; 3) “A Renda atual deste agravado esta integralmente demonstrada, uma vez que é depositada na conta do Itaú, que oportunamente reapresenta o extrato, sendo que não há que se falar na existência da referida renda que refletia uma situação econômica que foi alterada em MAIO/2022”; 4) “o Agravante logrou êxito em recuperar o e-mail da contratação havida em JULHO/2022 com a informação do salário deste Causídico”; 5) “Inexiste qualquer documentação sobre a rescisão do contrato anterior, visto que feita pessoalmente e sem assinatura de documentos, sequer houve o pagamento dos valores pendentes ao Agravante, que se socorreu do seguro para pagar suas contas à época”; 6) “sequer está ativo o seu escritório de CNPJ 43.986.364/0001- 03 que prestava serviços na época e permitia que fosse auferida aquela renda declarada no seguro”; 7) “a manutenção da imposição da onerosidade das custas processuais e demais encargos sem que haja efetiva demonstração de qualquer recurso financeiro disponível para pagamento irá comprometer o meu direito constitucional de acesso à justiça, estabelecida na Constituição Federal e no Código de Processo Civil”; 8) “a situação de observar objetivamente a remuneração NÃO É QUESTÃO VÁLIDA PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO; 9) “está em julgamento o Tema Repetitivo 1.178 do REsp 1.988.687/RJ, 1.988.697/RJ e 1.988.686/RJ para estabelecer se é possível ou não a utilização dessa metodologia objetiva, que pende de julgamento, mas que já iniciou pela vedação”; 10) “a mera faixa de renda é um critério objetivo imprestável”; 11) “revela-se que a concessão de assistência judiciária é medida necessária à perpetuação da justiça e albergue da persecução dos direitos, uma vez que se comprova a situação de miserabilidade do Agravante”.

Primeiramente, registra-se que o ora agravante interpôs recurso de apelação contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
Vara de Órfãos e Sucessões
de Serra/ES, que, nos autos da ação declaratória de indignidade ajuizada por ele em face de
MURILLO SOUZA ROSA
, julgou improcedente a pretensão autoral, condenando o requerente/apelante, ora agravante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa.
O Juízo
a quo
revogou, na sentença,
o benefício da assistência judiciária gratuita
outrora concedido ao requerente
.

E
m
seu apelo, a parte

insurg
iu
-se especificamente contra o capítulo da sentença que revogou
o benefício da assistência judiciária gratuita
, afirmando que não foi oportunizada a comprovação da hipossuficiência financeira, destacando, outrossim, que inexiste qualquer elemento probatório que justifique a revogação do benefício anteriormente concedido, ao contrário, seus extratos indicam a necessidade da manutenção.

Por se tratar de recurso interposto contra a revogação da assistência judiciária gratuita, analisei a possibilidade de deferimento da assistência judiciária gratuita em grau recursal em favor do apelante, ora agravante, nos moldes do artigo 101, §1º, do Código de Processo Civil
1
.

Identifiquei que o julgador de origem, ao fundamentar a revogação da gratuidade, pontuou que a parte requerente já havia sido instada a comprovar a alegação de hipossuficiência e apresentou declaração de isenção de imposto de renda, assim como extratos bancários de uma instituição financeira, que, em um primeiro momento, justificaram o deferimento do benefício.

Entrementes, após a contestação, a parte requerida demonstrou que o requerente, em abril de 2022 (quatro meses antes da propositura da demanda), declarou que recebia renda mensal entre R$ 10.000,00 a R$ 20.000,00, e também indicou outra conta corrente como destinatária do saldo do seguro de vida de sua genitora, que não foi informada quando oportunizada a comprovação da hipossuficiência.

Em réplica, o requerente afirmou que sua situação financeira foi alterada após ter informado a aludida renda, aduzindo que foi dispensado de um escritório de advocacia, e contratado por outro como advogado júnior, porém, não trouxe nenhum documento para amparar suas alegações ou mesmo para afastar os elementos trazidos pela parte contrária, indicativos da sua capacidade financeira.

O requerente/apelante, ora agravante, é advogado, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com inscrição regular na OAB-SP, de onde se pode extrair também seu endereço profissional e sociedades ativas, sendo que, além de ter indicado renda mensal incompatível com o benefício pleiteado (evento 7519299), não trouxe nenhuma comprovação dos seus rendimentos atuais, limitando-se a afirmar que houve alteração da sua situação financeira quando teve a oportunidade de refutar a impugnação à gratuidade.

O extrato bancário juntado ao apelo (evento 7519312), relativo ao banco que foi omitido na primeira oportunidade (santander), e referente aos meses de setembro e outubro de 2023, segundo expus na decisão ora agravada, apenas corrobora a capacidade financeira da parte, já que as suas faturas de cartão de crédito, pagas em 06/09/2023 e 09/10/2023, foram nos valores de R$ 3.970,80 e R$ 4.665,26, além de conter movimentação de valores expressivos e incompatíveis com a alegada hipossuficiência.

Consigna-se que o referido extrato do santander, que sequer é aquele que o agravante afirma receber seu salário, só no mês de outubro de 2023, aponta crédito total de pix recebidos em valor superior a R$ 10.000,00, sendo que no mês anterior o recebimento de pix foi superior a R$ 6.500,00.

Tal como também registrei na decisão agravada, o fato de a parte ter obtido um empréstimo de R$ 5.000,00, para pagamento em 14 parcelas, a partir de 20/11/2023 (documento também juntado à apelação, interposta em 30/10/2023 – evento 7519312), também não confirma sua alegação de hipossuficiência, já que não comprovou sua efetiva renda (dita alterada), e continuou juntando documentação parcial que, ao contrário do que pretende, apenas indica capacidade financeira, o que se revela manifestamente incompatível com o pedido de gratuidade da justiça.

As condições financeiras da parte para fins de análise da pertinência do pedido de assistência judiciária gratuita, mormente diante de tantos elementos que afastam a presunção de veracidade de declaração de hipossuficiência, devem ser aferidas a partir da sua renda (que, no caso, não foi comprovada), sob pena de desnaturação do instituto da gratuidade da justiça, cuja incidência é reservada àqueles efetivamente pobres na forma da Lei, que claramente não é o caso do advogado agravante.

Menciona-se, por fim, que ao presente recurso, o agravante se limita a juntar uma cópia de e-mail que indica uma contratação como advogado em julho de 2022 pelo salário de R$ 3.500,00, além de vale alimentação e vale transporte, cujo numerário não se mostra compatível com as entradas recebidas no extrato de 2023, e nem está coerente com o novo extrato juntado ao agravo, que indica movimentações pontuais de crédito e transferência por pix ao próprio correntista.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEG
O
-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se intacta a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Por fim, em caso de votação unânime, entendo que a parte agravante não deve ser condenada ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil
2
, já que ausente abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência do presente recurso
3
.

É como voto.

1
Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

§ 1º O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.

§ 2º Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

2
Art. 1.021. [...] §4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor da causa.

3
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me para acompanhar a douta relatoria.